Tribunal: TJMT
Processo: 0009537-41.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009537-41.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ZUFFO - CPF: 148.285.539-91 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), EDILES IGNEZ ZUFFO - CPF: 801.830.001-10 (EMBARGANTE), LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES - CPF: 366.822.339-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009537-41.2013.8.11.0015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇAO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA – PROCESSO INSTRUÍDO E OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – ASSINATURA DE CONTRATO EM ESTADO DE PERIGO E ADITIVO CONTRATUAL VERBAL – INOVAÇÃO NA FASE DO RECURSO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0009537-41.2013.8.11.0015

EMBARGANTES: WILSON ZUFFO E OUTRA
.

EMBARGADO: LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES
.

Processo na Origem n.º 0009537-41.2013.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON ZUFFO E OUTRA
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade da sucumbência
.

O Apelo n.º 0009537-41.2013.8.11.0015 restou assim ementado (ID 74826994 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇAO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA – PROCESSO INSTRUÍDO E OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – ASSINATURA DE CONTRATO EM ESTADO DE PERIGO E ADITIVO CONTRATUAL VERBAL – INOVAÇÃO NA FASE DO RECURSO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado no caso concreto que foi oportunizada às partes a ampla defesa e o contraditório, realizada a audiência de instrução e julgamento e a parte demandante desistiu da oitiva de testemunhas, não há falar em nulidade da sentença e retorno dos autos para a reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal.

Observado que os pedidos para o reconhecimento de assinatura do contrato em estado de perigo e de reconhecimento de aditivo verbal fizeram parte da inicial ou sequer fora ventilado em Primeiro Grau, a insurgência somente no âmbito do apelo configura inovação, o que é vedado pela legislação e enseja o não conhecimento dos pleitos.

A multa aplicada com base no art. 1.026 do CPC está em conformidade com o regramento e não merece reparos.

Na espécie em que restou configurado que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita, é caso de reforma da condenação nos ônus de sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios, para que estes sejam suspensos, conforme determina o art. art. 12 da Lei n. 1.060/1950
”
.

Os embargantes,
WILSON ZUFFO E OUTRA
alegam que o acórdão foi contraditório e obscuro em relação à prova dos autos, que teria demonstrado que o contrato foi assinado em estado de necessidade/perigo e que o aditivo foi celebrado e deu poderes para o terceiro regularizar o imóvel em favor do embargado, portanto faz jus ao pleito de recebimento do pagamento contratado.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0009537-41.2013.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON ZUFFO E OUTRA
, de acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade da sucumbência
.

O Apelo n.º 0009537-41.2013.8.11.0015 restou assim ementado (ID 74826994 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇAO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE NÃO CONFIGURADA – PROCESSO INSTRUÍDO E OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – ASSINATURA DE CONTRATO EM ESTADO DE PERIGO E ADITIVO CONTRATUAL VERBAL – INOVAÇÃO NA FASE DO RECURSO – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado no caso concreto que foi oportunizada às partes a ampla defesa e o contraditório, realizada a audiência de instrução e julgamento e a parte demandante desistiu da oitiva de testemunhas, não há falar em nulidade da sentença e retorno dos autos para a reabertura da instrução processual para a produção da prova testemunhal.

Observado que os pedidos para o reconhecimento de assinatura do contrato em estado de perigo e de reconhecimento de aditivo verbal fizeram parte da inicial ou sequer fora ventilado em Primeiro Grau, a insurgência somente no âmbito do apelo configura inovação, o que é vedado pela legislação e enseja o não conhecimento dos pleitos.

A multa aplicada com base no art. 1.026 do CPC está em conformidade com o regramento e não merece reparos.

Na espécie em que restou configurado que a parte demandante é beneficiária da justiça gratuita, é caso de reforma da condenação nos ônus de sucumbência, custas processuais e honorários advocatícios, para que estes sejam suspensos, conforme determina o art. art. 12 da Lei n. 1.060/1950
”
.

Os embargantes,
WILSON ZUFFO E OUTRA
alegam que o acórdão foi contraditório e obscuro em relação à prova dos autos, que teria demonstrado que o contrato foi assinado em estado de necessidade/perigo e que o aditivo foi celebrado e deu poderes para o terceiro regularizar o imóvel em favor do embargado, portanto faz jus ao pleito de recebimento do pagamento contratado.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e dar provimento ao apelo
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas relativos ao alegado estado de perigo dos autores no momento de assinar o contrato, bem como a existência de aditivo verbal, que supostamente motivou a outorga de procuração com poderes para o terceiro interveniente, Sr. Orídio Quiroga Rodrigues, realizar a transferência do imóvel, concluiu que eram temas que não tinham sido objeto de discussão em primeiro grau.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No que tange a pedido para que seja reconhecido o estado de perigo dos autores, aqui apelantes, quando da assinatura do contrato, a fim de anular o acordo, registra-se que o referido pleito sequer fora ventilado em Primeiro Grau.

Observa-se que não fez parte dos pedidos da inicial, ou em nenhum outro momento, por consequente não foi apreciado pelo Juízo a quo. Assim, a insurgência somente no âmbito deste recurso configura inovação, o que é vedado pela legislação vigente e enseja o seu não conhecimento.

Quanto ao pedido para que seja reconhecida a existência de aditivo verbal, que supostamente motivou a outorga de procuração com poderes para o terceiro interveniente, Sr. Orídio Quiroga Rodrigues, realizar a transferência do imóvel, observa-se que o pleito também não fora ventilado em Primeiro Grau.”. (grifei)

Desse modo, não se verifica a alegada contradição “com as provas dos autos”, como alegam os embargantes porque a inovação recursal não trata da existência ou não das provas, mas sim se os temas relacionados a elas foram ou não discutidos em primeira instância.

Além disso, a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os temas relacionados ao alegado estado de perigo e de outorga de poderes a terceiro para que este cuidasse da transferência do imóvel constituem inovação recursal e, como tal, não deveriam ser objeto de apreciação naquele recurso.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Os embargantes alegam ainda que o acórdão foi omisso quanto aos mesmos temas, no entanto, o que estes chamam de omissão, foi claramente afastado da discussão por constituírem inovação recursal.

Mais uma vez observa-se que o acórdão embargado tratou da questão que não era novidade no processo e concluiu ser necessário manter a sentença, à exceção da inexigibilidade dos ônus de sucumbência, porque os embargantes são beneficiários da gratuidade de justiça.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021